Tribunal: TJDFT
Processo: 0755047-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0755047-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FLORYL AGRICOLA LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Distrito Federal contra a decisão que deferiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na ação anulatória n.o 0713044-48.2025.8.07.0018 (4a Vara de Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do depósito parcial do valor do débito (faltaram R$ 16,00 para corresponder ao valor integral do débito tributário em discussão). Eis o teor da decisão ora revista: I – Recebo a emenda ID 252963627. II – FLORYL FLORESTADORA YPE LTDA. pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja suspensa a exigibilidade de crédito tributário. Segundo o exposto na inicial, a autora foi comunicada a respeito de pendências tributárias relativas ao pagamento de IPVA dos exercícios de 1997 a 2002. Diz que os créditos são exigidos em duas ações de execução fiscal, nas quais não foi citada. Relata que opôs exceção de pré-executividade em uma das execuções, alegando prescrição, mas a ação foi extinta por falta de interesse processual, com base em acordo de cooperação. Com isso, embora a execução tenha sido extinta, não houve baixa dos créditos. Observa que um dos créditos daquela execução foi efetivamente baixado, mas os demais permanecem ativos. Alega que se operou a prescrição intercorrente. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A requerente promoveu o depósito integral do valor do débito impugnado, conforme ID 252965496, o que permite de imediato a suspensão da exigibilidade, com base no art. 151, II, do CTN. IV – Pelo exposto, DEFERE-SE o pedido de tutela de urgência a fim de acolher o depósito efetuado e determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos inscritos no CDA sob o n. 50102462879, 50102745943 e 50107165422. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. VI – Confiro a esta decisão força de mandado/ofício. A parte agravante sustenta, em síntese, que “a decisão agravada determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por entender que haveria ocorrido o depósito integral. No entanto, conforme os documentos anexos, faltaram dezesseis reais. Destarte, não se cuidando de depósito integral – senão parcial –, não há subsunção ao art. 151, II, do CTN, atraindo a reforma da decisão.” Pede o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência ou, alternativamente, deferir prazo para a parte adversa depositar a diferença, sob pena de revogação. Isenta de preparo. Recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso II). Após, conclusos. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator